Tribunal: TJDFT
Processo: 0731857-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731857-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RICARDO ALMEIDA CASTANHEIRA REU: CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória manejada por RICARDO ALMEIDA CASTANHEIRA objetivando a rescisão do entendimento transitado em julgado proferido nos autos do processo no 2014.01.1.041946-9 ajuizado por HELBINGEN IMPERMEABILIZANTES E CONDICIONADORES DE SOLO LTDA (HAS ENGENHARIA) e AZICS ENGENHARIA LTDA – EPP – empresas extintas das quais o ora autor era seu sócio – em face do CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI (réu). Em sua exordial (ID. 35159172, p. 01-11), a parte autora alega, em síntese, que: a) “em junho de 2012, a HAS ENGENHARIA celebrou contrato de revitalização de cobertura com o imóvel do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FELLINI, o qual em virtude de alguns problemas comuns em obras de construção civil, sofreu alterações e, visando uma solução amigável, em setembro de 2013, o sócio da HAS ENGENHARIA, ora Autor, propôs a transferência do contrato para terceira empresa de sua propriedade, AZICS ENGENHARIA e, para tal elaborou um documento denominado ‘Solicitação de transferência total de contrato para execução de obra’, que foi encaminhado ao CONDOMÍNIO FELLINI”, o qual aprovou a modificação, passando a AZICS a prosseguir com as reformas (p. 02-03); b) “em reunião realizada no dia 25 de outubro de 2013, o CONDOMÍNIO FELLINI informou que seu departamento jurídico vetou qualquer pagamento à AZICS ENGENHARIA, bem como, a continuidade da obra pela empresa, sugerindo a transferência do contrato ao Sr. Antônio Dias (AD CONSTRUÇÕES) que era, até então, encarregado de obras da AZICS ENGENHARIA, devendo então ser realizados os pagamentos dos valores que estavam em aberto até 25 de outubro de 2013 pelo condomínio à AZICS ENGENHARIA, o que não foi feito” (p. 03); c) “mesmo após a transferência da obra para a AD CONSTRUÇÕES, sem anuência da AZICS ENGENHARIA, a retirada dos materiais, que eram de propriedade da HAS ENGENHARIA e AZICS ENGENHARIA, não foi permitida pelo condomínio e os referidos pagamentos não foram realizados, em clara violação contratual”, o que ensejou a propositura da ação para cobrar os valores referentes aos serviços realizados e retirar os materiais da obra (p. 03); d) a ação foi julgada improcedente, pois o juízo de origem entendeu que a transferência da obra para a AD CONSTRUÇÕES foi lícita, em razão da assinatura do chamado “Termo de Transferência de Obra”, ato judicial este que foi mantido pelo Tribunal – o qual reconheceu também que a AZICS não deu continuidade a obra –, sendo reconhecido o transito em julgado da ação em 08/04/2019 (p. 03-05); e) apurou, por meio de pericia grafotécnica particular por ele contratada, que a assinatura do intitulado “Termo de Transferência de Obra” era falsa, o que torna-o nulo e modifica todo o mérito da ação (p. 06); f) “a utilização de documento falso, além de dar a falsa impressão de quem rescindiu o contrato foram as Autoras, acabou por causar danos materiais elevados, o que se pretende ver reformado, posto que comprovados nos autos originais” (p. 07); g) “por conta desse documento falso, durante a elaboração do laudo pericial, muitos outros problemas foram criados, visto que o laudo pericial oficial não retrata a verdade dos fatos, o que foi realmente adquirido e/ou realizado pelas empresas HAS ENGENHARIA e AZICS ENGENHARIA” (p. 08); h) “a sentença rescindenda foi embasada em erro de fato, e mediante dolo do vencedor, na medida em que o MM. Juízo, mesmo diante das provas e notas fiscais constantes dos autos, em nome do representante da AZICS ENGENHARIA”, no caso, o ora autor (p. 09). Requereu, inicialmente, o deferimento da gratuidade da justiça e, no mérito, a procedência da ação para rescindir o título executivo apontado, realizando-se um novo julgamento da causa (p. 11). Em decisão interlocutória, deferi a gratuidade da justiça e determinei a citação da parte ré (ID. 38194673). Regularmente citada, o réu CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SQSW 102 BLOCO K EDIFÍCIO FELLINI (ID. 41160205) apresentou contestação, refutando, em resumo, toda a argumentação da inicial, em especial em relação a alegada prova nova. Afirmam que este documento constava nos autos originários e o ora autor teve oportunidade de se manifestar sobre ele – inclusive para suscitar a sua falsidade –, o que não o fez (p. 03-04 e 10-11). Entendem que os requisitos para essa ação rescisória não estão preenchidos, por inexistir erro de fato, dolo ou coação da parte, nem decorreu de apuração realizada em processo criminal (p. 13-14 e 18-30). Pediu a improcedência da ação, com a aplicação de multa por litigância de má-fé (p. 41). Réplica pelo autor juntada no ID. 42987188, momento em que pede a procedência da ação. Intimadas as partes acerca de eventual interesse na produção de provas, o autor RICARDO pleiteou a realização de prova pericial grafotécnica para verificar a falsidade da assinatura (ID. 44228475), enquanto o CONDOMINIO FELLINI requereu o julgamento antecipado da lide (ID. 44281579). É o breve relatório. Decido. Acerca das alegações de inadequação do uso da rescisória suscitadas pela defesa, entendo que a sua averiguação confunde-se com o mérito da demanda e, por isso, reservo-me para apreciá-las no julgamento do mérito da ação. Em relação a produção de prova pericial grafotécnica, com a devida vênia ao autor, entendo que o conjunto probatório formado até então – associada as alegações apresentadas pelas partes – é suficiente para o convencimento deste colegiado, o que torna inútil a diligência requerida (art. 370, parágrafo único, do CPC). Indefiro, assim, o pedido de produção de prova pericial grafotécnica. Inexistindo outras questões a serem apreciadas, declaro saneada a presente Ação Rescisória e, após a preclusão desta decisão, tornem-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília/DF, 10 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora